Tribunal: STF
Processo: RE 109091
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-27
Data de publicação: 1986-06-27

Ementa:
CITAÇÃO. ART. 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SEM PODER ESPECIAL PARA TANTO, EXPRESSO NO INSTRUMENTO DE MANDATO,
NÃO PODE O ADVOGADO RECEBER CITAÇÃO INICIAL, NEM - O QUE E DE IGUAL
NATUREZA E CONSEQUENCIAS - DAR NOTICIA, EM JUÍZO, DA CIENCIA DO
FEITO POR SEU CONSTITUINTE 'AD JUDICIA'.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.